Tribunal: TJSP
Processo: 0105121-91.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente de veículo – Direito de regresso – Seguradora – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Hipótese em que a autora não fez prova dos fatos constitutivos de seu direito – Dúvida a respeito da sinalização semafórica – Divergência de posicionamento entre as partes que não permite concluir pela tese da parte autora, no sentido de que a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente de veículo – Direito de regresso – Seguradora – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Hipótese em que a autora não fez prova dos fatos constitutivos de seu direito – Dúvida a respeito da sinalização semafórica – Divergência de posicionamento entre as partes que não permite concluir pela tese da parte autora, no sentido de que a motorista do veículo da ré desrespeitou sinal vermelho - Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJ – Recurso não provido.